Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. PAGAMENTO PELA PARTE VENCIDA QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA.

I. De acordo com o artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser paga pela parte que requereu a produção da prova pericial.

II. Deve ser mantida decisão judicial que, na liquidação de sentença, imputa à parte vencida na demanda a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito.

III. A condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais, na sentença proferida na fase de conhecimento, é projetada até o cumprimento de sentença, de modo a englobar a liquidação de sentença.

IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.